Tribunal: TJPA
Processo: 0032866-21.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032866-21.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARGARIDA DUARTE DINIZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800729-86.2025.8.14.0022

ORIGEM:
3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

RENATA DE CÁSSIA CARDOSO DE MAGALHES

APELADA:
MARGARIDA DUARTE DINIZ

DEFENSOR PÚBLICO:

ANDERSON DA SILVA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o custeio de tratamento fora do domicílio à parte autora, incluindo despesas com transporte, estadia, alimentação, medicamentos e acompanhante, em razão de limitações de locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo e custear despesas de tratamento fora do domicílio; saber se a reserva do possível afasta a obrigação estatal; e saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencedora contra ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito fundamental e impõe responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo legítima a inclusão de qualquer deles no polo passivo da demanda;
4. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ reconhece a solidariedade no âmbito do SUS, permitindo ao cidadão demandar qualquer ente para obtenção do tratamento necessário;
5. A reserva do possível não pode ser alegada genericamente, exigindo prova concreta de inviabilidade financeira, inexistente no caso, prevalecendo o mínimo existencial;
6. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencedora contra ente público, conforme tese vinculante do STF (Tema 1.002), sendo legítima sua fixação e destinação ao fundo institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo custeio de tratamento de saúde, inclusive tratamento fora do domicílio; a reserva do possível não afasta a obrigação estatal sem demonstração concreta de incapacidade financeira; e são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora contra ente público.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, REsp 1.657.156/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARGARIDA DUARTE DINIZ

contra o apelante, condenou o ente estadual a assegurar o tratamento
fora do Estado necessário à requerente, bem como a fornecer as condições para tanto, como arcar com despesas de medicamentos, transportes, estadia e auxílio na alimentação, inclusive de um acompanhante (Id. 5644095).

Em suas razões (id. 5644096), o Estado alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para custeio das despesas relativas às diárias do TFD. No mérito, sustentou a necessidade de observância da reserva do possível e das restrições orçamentárias municipais, bem como a impossibilidade de condenação do Estado em honorários quando o autor está representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5644097).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 34280108).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará para custeio de despesas de diárias de TFD não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seus arts. 23, II, e 196, consagra a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo aos entes federativos competência comum e dever solidário para assegurar a efetividade do Sistema Único de Saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial, conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, para garantir o tratamento médico necessário (AgRg no REsp 1.291.883/PI, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 01/07/2013; REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiterado que, em demandas envolvendo Tratamento Fora de Domicílio – TFD, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado não merece prosperar, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, sendo legítima a presença de qualquer deles no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso ao tratamento de saúde, conforme precedente do Agravo de Instrumento nº 0800066-43.2024.8.14.0000, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 29/07/2024.

Rejeito a preliminar

Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se é devida a responsabilização do ESTADO DO PARÁ pelo custeio das despesas relacionadas ao Tratamento Fora de Domicílio – TFD, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federados.

Os argumentos relativos a restrições financeiras e impacto orçamentário não se sobrepõem ao direito fundamental à saúde, salvo prova concreta de inviabilidade absoluta, o que não ocorreu nos autos. O STF já decidiu:

“A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão do Estado no fornecimento de tratamento de saúde, exigindo-se demonstração concreta de grave comprometimento das finanças públicas
.” (STA 175 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/04/2007).

O STJ igualmente firmou entendimento de que a reserva do possível cede diante do mínimo existencial:

“DIREITO À SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. A escassez orçamentária não pode inviabilizar a prestação da saúde quando demonstrado o risco à vida e inexistente comprovação de grave lesão à ordem pública.”
(REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2017).

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002, repercussão geral), fixou tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e a verba deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias, vedado o rateio entre seus membros. Trata-se de precedente com força obrigatória (art. 927, III, CPC).

A tese recursal (EC 80/2014, natureza institucional da Defensoria Pública e suposta inviabilidade de honorários) não prevalece diante da tese vinculante do STF. A sentença, ao fixar honorários de R$500,00 (quinhentos reais) em favor da Defensoria, alinha-se integralmente ao Tema 1.002 e ao art. 85 do CPC, devendo ser mantida.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais) para R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026